Tribunal: TJSP
Processo: 2181646-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Pedido de prisão domiciliar –

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Pedido de prisão domiciliar – Condição de mãe de filhos menores de 12 anos – Exceções ao teor do artigo 318, inciso V, do CPP, bem como ao teor do 'Habeas Corpus' no 143.641/SP - STF, em face das particularidades concretas do caso – Paciente que envolveu a própria filha na nefasta mercancia ilícita – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181646-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é impetrante LUIS
CARLOS LEITE DUARTE e Paciente MICHELE POLIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2181646-11.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: LUIS CARLOS LEITE DUARTE
Pacte: MICHELE POLIANA DOS SANTOS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE VALPARAÍSO SP
'Habeas corpus' Tráfico de Drogas Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada

Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não
tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Pedido de prisão domiciliar Condição de mãe de
filhos menores de 12 anos Exceções ao teor do artigo 318,
inciso V, do CPP, bem como ao teor do 'Habeas Corpus' no
143.641/SP - STF, em face das particularidades concretas do
caso
Paciente que envolveu a própria filha na nefasta
mercancia ilícita Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada.
Voto no 1525
Luis Carlos Leite Duarte, Advogado, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de MICHELE
POLIANA DOS SANTOS, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
3
Vara Judicial da Comarca de Valparaíso
SP, nos autos n°
1500202-89.2020.8.26.0651, instaurado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pleiteia a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar, alega que possui filhos menores de doze anos e que o cenário
de disseminação de Covid-19 impõe situação de grave risco, incidindo na
hipótese do Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP do Supremo Tribunal
Federal, bem como na recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 294/297), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls.
301/303).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 339/350).
É o relatório.
A paciente foi denunciada como incursa no artigo
33, “caput” e 35, “caput”, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI,
todos da Lei no 11.343/06, isso porque, ao que consta dos autos, no dia 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
4
de maio de 2020, por volta das 06h00min, na Rua Frederico Stevenato, no
210, Conjunto Habitacional Valparaíso C, na cidade e comarca de
Valparaíso, MICHELE POLIANA DOS SANTOS, agindo em concurso de
agentes
com
DANIEL JANUARIO DA SILVA, GUILHERME
HENRIQUE DOS SANTOS LOPES, vulgo “Gui”, e TIAGO GOMES
DANTAS, vulgo “Ti”, e envolvendo as adolescentes Julia Ariane Soares
Pinheiro (17 anos) e Analyce Vitória dos Santos (15 anos), mantinham em
depósito e guardavam, com a finalidade de posterior entrega a consumo e
fornecimento a terceiros (tráfico), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 10 (dez) invólucros plásticos do
entorpecente conhecido por cocaína, com massa líquida de 1,72 gramas.
Consta ainda que, em data inicial incerta, porém,
seguramente, durante os meses de maio a julho de 2020, na cidade e
comarca de Valparaíso, MICHELE POLIANA DOS SANTOS, DANIEL
JANUARIO DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS
LOPES, vulgo “Gui” e TIAGO GOMES DANTAS, vulgo “Ti”,
envolvendo as adolescentes Julia Ariane Soares Pinheiro (17 anos) e
Analyce Vitória dos Santos (15 anos), associaram-se entre si para o fim de
praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Segundo as informações de fls. 301/303, por
decisão datada de 24 de junho de 2020, foi decretada a prisão temporária
da paciente, com fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alínea “n”, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
5
no 7.960/89 (fls. 64/66, dos autos no 1500204-59.2020.8.26.0651), sendo o
mandado de prisão cumprido em 26 de junho de 2020.
Por decisão datada de 14 de julho de 2020, foi
indeferido o pedido de revogação da prisão temporária da paciente (fls.
151/153, dos autos no 1500204-59.2020.8.26.0651).
Por decisão datada de 24 de julho de 2020, foi
decretada a prisão preventiva da paciente e dos corréus, consubstanciada
na comprovação da materialidade pelo boletim de ocorrência que atestou o
fato criminoso, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos
das testemunhas e relatório técnico juntados aos autos, de forma que a
autoridade apontada como coatora entendeu necessário o encarceramento a
fim de evitar a prática de novos crimes contra a saúde pública (fls.
255/258, dos autos de origem).
Em 31 de julho de 2020, foi indeferido o pedido
de revogação da prisão preventiva da paciente, uma vez presentes os
requisitos da custódia cautelar, bem como por não fazer jus à prisão
domiciliar com fulcro no art. 318, do CPP nem em razão da pandemia de
COVID-19 (fls. 335/339, dos autos de origem).
O d. impetrante sustenta, em síntese, que a
paciente sofre constrangimento ilegal consistente na manutenção de sua
custódia cautelar, em ato carente de idônea fundamentação, ausente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
6
requisitos do profilático confinamento, sendo desconsiderado seus
predicados pessoais favoráveis, mormente o fato de que é genitora de
quatro filhos entre 05 e 15 anos de idade, que necessitam de seus cuidados,
o que lhe garante prisão domiciliar, consoante o Habeas Corpus Coletivo
no 143.641 STF.
Afirma, ainda, que a situação da paciente se
enquadra na Recomendação no 62/20 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, pleiteia a revogação da aludida custódia
mediante a acomodação em cárcere domiciliar para MICHELE.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo as medidas
cautelares alternativas ao cárcere realmente inadequadas e insuficientes
para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
7
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp -
v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção
de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
8
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de tráfico de
drogas seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável,
no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Trata-se de crime de intensa gravidade, que atenta
contra a saúde pública, além de fomentar a prática de outros delitos pelos
dependentes químicos e traficantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
9
O contexto em que se deu a apreensão das drogas
revelam que a conduta não é esporádica e que a paciente está envolvida na
disseminação de droga com envolvimento de adolescentes, atividade ilícita
e nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo lícito afirmar que a
rápida soltura coloca em risco a garantia da segurança social, a regular
instrução penal e a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de
fuga, estimulando, por consequência, a criminalidade.
Nesse
sentido,
depreende-se
da
exordial
acusatória que a paciente e o Corréu DANIEL JANUÁRIO DA SILVA
envolviam as adolescentes Julia Ariane Soares Pinheiro e Analyce Vitória
dos Santos (filha da paciente) na nefasta mercancia ilícita.
A filha lhe auxiliava na divisão e contabilidade
das drogas. Um adolescente foi apreendido defronte da residência da
paciente em decorrência do ato infracional análogo ao crime de tráfico de
drogas.
Outrossim, foram apresentadas notícias anônimas
referentes a MICHELE e a utilização de adolescentes no tráfico de drogas,
registradas via “190”.
Ainda, poucos dias antes de sua prisão, o amásio
da paciente, AMAURILDO APARECIDO LOPES foi preso em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
10
delito pela Polícia Militar, no interior da residência familiar de posse de
grande quantidade de maconha - 1.520,29 gramas distribuídas em diversas
porções, conforme autos no 1500705-60.2020.8.26.0603.
O vínculo da paciente com associação criminosa
evidencia a sua periculosidade incomum e exige maior cautela na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no
caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
Com efeito, consoante bem decidiu o MM. Juízo
a quo:
“... Michele, identificada entre os contatos do
aparelho celular e reconhecida pelos policiais, através
da fotografia do perfil, como Michele Poliana dos
Santos, amasiada de Amaurildo Aparecido Lopes,
pessoa conhecida nos meios policiais pela prática do
tráfico de entorpecentes, e em continuidade às
investigações, os policiais constataram que Michele é
a responsável por distribuir os entorpecentes nas
biqueiras; após a prisão de Michele Poliana dos
Santos, a qual negociava compra e venda de
entorpecentes, em análise no aparelho celular da
mesma apreendido na ocasião, foi constatado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
11
investigado "Thi", identificado como Tiago Gomes
Dantas, era superior de Michele, a quem ele fornecia
droga e esta prestava contas das vendas e entregava o
dinheiro das vendas para que Tiago fizesse o
depósito, ainda em conversas apuradas no aparelho
celular de Michele, a mesma trocava mensagens com
"Gui", identificado como Guilherme Henrique dos
Santos Lopes, a quem ela solicitava a entrega de
drogas para compradores; o que demonstra sua
vinculação com o espúrio comércio e, de conseguinte,
sua periculosidade ...” (grifo nosso, fls. 335/339 dos
autos de origem).
Motivação sem dúvida suficiente e que conta com
um juízo plausível e harmônico com as circunstâncias em que os fatos,
segundo os relatos coligidos, ocorreram.
Não se olvida que a ausência de modificação dos
fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de
elementos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal, são fatores
suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar extrema.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
12
artigo 319 do Código de Processo Penal ou a postulada prisão domiciliar.
Por outro lado, insta consignar que o simples fato
de MICHELI ser mãe de crianças menores de doze anos de idade não
autoriza automaticamente o benefício do artigo 318, inciso V do Código de
Processo Penal, isso porque não há nos autos prova idônea da
imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados dos filhos
menores, sendo incabível a aplicação da recente decisão do Colendo
Superior Tribunal Federal que em sede de habeas corpus coletivo,
determinou a conversão do cárcere em modalidade domiciliar das gestantes
e mães de crianças com idade inferior a doze anos.
Certo é que o supracitado julgado admitiu a
possibilidade de manutenção da prisão cautelar em situações excepcionais,
desde que devidamente fundamentada a decisão, o que se justifica no
presente caso pelo fato de a paciente ter sido presa pela prática, em tese, do
crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescentes, entre os
quais, sua filha, revelando a gravidade concreta do delito.
Assim, ponderando-se os valores, deve prevalecer
o interesse púbico na manutenção da prisão da paciente, protegendo os
menores e evitando que sejam colocados em situação de risco, sendo
incabível a conversão da custódia cautelar em modalidade domiciliar.
Outrossim, quanto a questão epidemiológica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
13
coronavírus, estamos diante de uma situação excepcionalíssima e, uma vez
que não existem direitos constitucionais absolutos, os direitos e garantias
daqueles que se encontram reclusos não podem se sobrepor aos dos demais
cidadãos, de forma que ambos necessitam ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo Coronavírus não
pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão debilitada pela
limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior, de modo que,
por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade, ainda que a paciente pertença a grupo
considerado de maior vulnerabilidade.
Em relação aos problemas de saúde a serem
eventualmente enfrentados pela paciente enquanto custodiada no sistema
prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de Execuções Penais a
assistência médica ao preso.
Ademais, tem sido amplamente divulgado pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que as
unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações contra o
Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para evitar a
proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além disso, em parceria com prefeituras e
instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas, inclusive, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181646-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1525
14
receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço prisional.
Nas portas dos presídios foram colocadas caixas
higienizadoras para que as pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair e
ao entrar no local de trabalho e, também, quando chegam para suas
atividades, é feita a aferição da temperatura.
Assim,
uma
vez
adotadas
medidas
nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não
há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em especial
quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, o que é o caso dos autos.
Em
conclusão,
não
se
observa
qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Valparaíso SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator